Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-97.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVO. DOENÇA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteia a suspensão do recolhimento do imposto de renda de sua remuneração, uma vez que é portador de doença grave.
3. O objeto do processo está abarcado pelo Tema 1037 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Há determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que se discute a incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
4. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a suspensão determinada na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil não impede a apreciação das medidas urgentes, a fim de evitar dano irreparável, em atenção ao artigo 314 do CPC (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).
5. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988 determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas. A isenção prevista na norma legal aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando remuneração de serviço ativo. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.998118, 20150110420925APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430).
6. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser indeferida a medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.